Tribunal: CARF
Processo: 11020.904307/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904307/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.536 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA. INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA
CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação da determinações
Súmula CARF no 177, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904307/2010-40
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-88.633 proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, em 04 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que será complementado oportunamente:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 869633525, emitido eletronicamente em
03/08/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
12709.71680.111006.1.7.02-3317.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 71.683,13. No
despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, chegou-se ao seguinte
resultado:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”. Nele se identifica a razão para não
confirmação das parcelas:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 13/08/2010, conforme AR de fl. 16, o sujeito
passivo protocolou, em 10/09/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls. 17/19 e
documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Afirma que:

Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

“(...)
3. DO DIREITO
3.1. Das “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP” A autoridade fiscal arrolou
uma parcela constante do grupo “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP”,
conforme se pode observar da planilha abaixo:

Esse valor aparentemente não confirmado, relativo ao PER/DCOMP elencado acima,
faz-se necessário ressaltar, está sendo discutido em outro processo administrativo, de no
11020.901095/2010-49, no qual houve a homologação apenas parcial de compensação
efetuada pela Recorrente.
Atualmente, no entanto, o referido processo administrativo aguarda julgamento da
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
De fato, é comum que o contribuinte, no decorrer do ano-calendário, em vez de recolher
as estimativas mensais, apresente Declaração de Compensação, compensando tais
estimativas com crédito que entenda possuir em seu favor, e, no ajuste anual do Imposto
de Renda, na DIPJ, deduza essas estimativas compensadas sob condição resolutória.
Ocorre que, após efetuar a análise da compensação, a autoridade administrativa pode
considerá-la não homologada ou não declarada, dependendo da situação e das
circunstâncias da referida compensação.
O mesmo acontece quando, no decorrer do ano-calendário, a d. Autoridade Fiscal
entende que determinados valores deveriam ter sido adicionados à base de cálculo do IR
e da CSLL e, em razão disso, efetua lançamento de ofício em relação a montantes de IR
e CSLL que supostamente teriam deixado de ser recolhidos pelo contribuinte.
Em face dessas situações, a questão que surge é: pode o Fisco, a partir do momento em
que considera uma compensação efetuada dentro desses moldes como não homologada
ou mesmo não declarada, ou a partir do momento em que há a lavratura de auto de
infração, realizar a cobrança – com aplicação de multa e glosa das estimativas e outras
quantias – de valores porventura deduzidos na apuração do ajuste anual do Imposto de
Renda?
No entendimento da d. Autoridade Fiscal, o Fisco pode sim glosar as estimativas
compensadas, reduzindo o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, e,
consequentemente, deixar de homologar a compensação realizada em razão da
insuficiência do crédito reconhecido.
Entretanto, esse não é o melhor encaminhamento a ser dado à questão.
Isso porque, uma vez proferido despacho decisório não homologando a compensação
declarada, ou uma vez lavrado o auto de infração relativo a lançamento complementar
de IRPJ, abre-se a possibilidade de o contribuinte recorrer dessa decisão, iniciando o
contencioso administrativo, que pode se desdobrar, ainda, em recurso voluntário ao
Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), e, se for o caso, à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), via recurso especial de divergência.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

Ademais, conforme preconizado pelo art. 151, III, do CTN, a apresentação de defesa em
âmbito administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário sob análise, não
havendo dúvidas a respeito disso.
Ou seja, enquanto houver defesa/recurso administrativo pendente de decisão final, o
suposto débito objeto de lançamento tem sua exigibilidade suspensa, de modo que não
pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que também
impede, por conseguinte, a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo
negativo apurado ao final do período de apuração.
Com efeito, havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a
compensação de estimativa em âmbito administrativo, não há como desconsiderar esses
valores utilizados na composição do saldo negativo.
De outro lado, mesmo que já tenha sido proferida decisão administrativa definitiva
reconhecendo a existência desse débito, ainda assim essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo. Explica-se.
Ocorre que, em caso de não homologação da compensação e/ou procedência do
lançamento, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do contribuinte
por meio da competente ação de execução fiscal, a qual, quando paga (voluntária ou
forçadamente), irá recompor o saldo negativo.
De outro modo, caso o Poder Judiciário afaste a cobrança do débito executado por
entender como legítimo o direito pleiteado pelo contribuinte, tal decisão confirmará o
saldo negativo originalmente retratado na DIPJ e informado pelo contribuinte. Ou seja,
nesta hipótese, o Poder Judiciário reconhece a validade do pagamento por meio da
compensação efetuada pelo contribuinte, motivo pelo qual também neste caso o saldo
negativo deverá ser recomposto.
Como se verifica, seja lá qual for a hipótese a se tratar, o débito de estimativa objeto de
compensação não homologada não só pode, como deverá ser considerado na formação
do saldo negativo.
Além disso, o equivocado entendimento apresentado pela fiscalização – de reduzir o
saldo negativo quando houver dentre as parcelas que compõem o respectivo saldo
negativo compensações não homologadas – implica, na verdade, em dupla cobrança do
mesmo crédito tributário, já que:
a) de um lado, o Fisco questiona a base de cálculo do IRPJ e reduz indevidamente o
saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que acarreta a não homologação (ao menos
parcial) das compensações que aproveitaram tal crédito;
b) por outro lado, o Fisco também exige do contribuinte, via despacho decisório, o
suposto valor decorrente da não homologação do direito creditório pleiteado e que
acabou compondo alguma das parcelas do saldo negativo.
O contribuinte, portanto, acaba pagando duas vezes pelo mesmo débito: (i) num
primeiro momento, mediante a redução do saldo negativo e (ii) num segundo momento,
pela via da cobrança decorrente da não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo (controlado em processo administrativo fiscal próprio, o qual deve
obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório).
Em outras palavras, há nítida ocorrência de bis in idem, uma vez que não há dúvidas de
que o resultado final do processo administrativo no 11020.901095/2010-49 não causará
qualquer reflexo negativo ao montante apurado a título de saldo negativo, seja porque a
decisão favorável ao contribuinte determinará a extinção do lançamento, seja porque
havendo decisão desfavorável, o contribuinte será obrigado a quitar os débitos lá
indicados, o que confirmará, oportunamente, o lastro do respectivo direito creditório.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

É exatamente por essa razão que, nas hipóteses como a que ora se apresenta, eventuais
débitos relacionados a compensações não homologadas que compõe o saldo negativo
deverão ser cobrados pelas vias próprias, não cabendo, portanto, a glosa do próprio
saldo negativo apurado na DIPJ. Esse é o entendimento apresentado pela RFB na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de 13 de outubro de 2006, que, apesar de ter
tratado da questão de débitos de estimativas declaradas em DCTF, é plenamente
aplicável ao caso em tela, conforme se verifica da sua ementa, abaixo colacionada: (...)
O mesmo entendimento pode ser verificado em inúmeros acórdãos proferidos por
Delegacias da Receita Federal de Julgamento da Receita Federal do Brasil, conforme se
observa das decisões abaixo explicitadas, in verbis: (...)
Por fim, eliminando quaisquer dúvidas que porventura ainda possam restar, cumpre
trazer à baila o entendimento recentemente exarado pela COSIT por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, conforme se observa da
ementa abaixo colacionada: (...)
Portanto, o fato de existir uma compensação não homologada já em processo de
cobrança cujo débito lá questionado teria relação com o Saldo Negativo do ano-
calendário sob análise, não pode implicar em redução do mencionado Saldo Negativo
de IRPJ em qualquer hipótese, até porque, caso ao final seja a cobrança considerada
procedente, nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito dali decorrente
através de execução fiscal.
O que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança do valor ora em análise,
por meio da não homologação da compensação e também por meio da redução do saldo
negativo do exercício.
Isto porque, conforme já demonstrado anteriormente, o débito decorrente da
compensação não homologada já está sendo cobrado através da via própria, motivo pelo
qual não pode ser indiretamente exigido pela via da glosa do saldo negativo, sob pena
de duplicidade.
A conclusão, portanto, é que o Fisco não poderá realizar a cobrança indireta desses
valores pela redução do crédito (saldo negativo) formado, devendo utilizar os meios
previstos em lei para a cobrança desses débitos, quando a compensação não for
homologada.
Há que se reconhecer, portanto, a impossibilidade de a autoridade fiscal excluir as
parcelas em questão do saldo negativo apurado no Exercício 2004, na medida em que
tais valores, discutidos no âmbito do processo administrativo no 11020.901095/2010-49,
já estão sendo discutidos em processo administrativo fiscal específico.
Por essa razão, pugna para que seja computado no saldo negativo respectivo todas as
estimativas compensadas pela Recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa do
erário.
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente que seja integralmente reformado o acórdão no
02-88.633, lavrado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte, de modo que seja afastada a decisão ora objeto de
irresignação, devendo ser plenamente consideradas as estimativas compensadas na
composição do saldo negativo, extinguindo-se a cobrança ora em discussão no presente
processo administrativo.”
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de
compensação) não homologada integralmente, referente ao saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2003.
Na decisão de piso, assim constou:
“(...)
Pagamentos não confirmados Na sua peça contestatória, a interessada apresenta novas
parcelas de composição do crédito que, no PER/DCOMP, foram informadas como
pagamentos e não confirmadas pela autoridade fiscal. Referem-se a formas
complementares de extinção do débito de estimativa apurado em junho de 2003.
Consultas aos sistemas da Receita Federal confirmam que essas novas parcelas podem
compor o saldo negativo do ano-calendário 2003:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

A soma das novas parcelas confirmadas corresponde a R$ 4.225,32, valor equivalente
ao não confirmado no despacho decisório a título de pagamentos.
Compensação não homologada Quanto à estimativa de janeiro, o processo
11020.901095/2010-49
encontra-se
pendente
de
julgamento
pela
RFB.
Consequentemente, permanece a situação de compensação não homologada.
Assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), a respeito da compensação:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
[.....]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Qual o conceito de compensação? É pacífico ser a forma de extinção das obrigações do
mesmo gênero das pessoas que são, reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até
onde as dívidas se compensem. Para que tal encontro de contas possa ocorrer no
contexto tributário, é imperativo que o crédito que o sujeito passivo afirma ter em seu
favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo citado art. 170
do CTN, impedindo a pretensa utilização do instituto da compensação quando não se
configurar, por parte do contribuinte, a condição de credor perante a Fazenda Pública.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

Quanto à apuração dos débitos por estimativa, assim dispõe a Lei no 9.430, de 1996: (...)
Nas orientações para preenchimento da ficha 12 da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), na qual é apresentada a apuração do saldo negativo de IRPJ,
esta é a instrução em relação à linha na qual devem ser informadas as deduções
referentes às estimativas: “Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual
os valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da
declaração”.
E outra não poderia ser a orientação, pois essa dedução, bem como as retenções na
fonte, como resta claro nos dizeres da Lei no 9.430, de 1996, é considerada antecipação
do imposto devido no encerramento do período de apuração. Ora, seria totalmente
descabido considerar como antecipação, passível de dedução, o montante que não
ingressou nos cofres públicos, seja pelo recolhimento, seja pela retenção na fonte, seja
objeto de efetiva compensação. Nessa hipótese, não está configurada, como exige o
instituto da compensação, a condição de credor do contribuinte perante a Fazenda.
Entendo estar correta, portanto, a decisão da autoridade fiscal no despacho decisório em
que, no caso em análise, não considerou como parcela confirmada da composição do
crédito as compensações não confirmadas, por não atenderam aos requisitos de certeza e
liquidez exigidos para a invocação do instituto da compensação. Consequentemente, se
não houve compensação, nem extinção por outra das formas previstas no art. 156 do
CTN, não há antecipação a ser considerada como dedução na apuração do crédito
quando do encerramento do período.
Cálculo do direito creditório
Refazendo os cálculos quanto ao reconhecimento do direito creditório, temos:

Como o total de parcelas confirmadas, R$ 1.627.727,46, permanece inferior ao imposto
devido, R$ 1.636.181,78, não há crédito a ser reconhecido em favor da interessada.”
Em suas razões recursais, a Recorrente apresentou, dentre outros argumentos para
reforma da decisão recorrida, a aplicabilidade do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Analisando o autos, entendo assistir à Recorrente, pelo menos em parte. Explique-
se.
No tocante aos valores oriundos de estimativas compensadas, o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo
determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante
do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

“Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;”
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904307/2010-40

Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações da Súmula CARF no 177, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 79
DF CARF MF
Original